Tribunal: TJBA
Processo: 8009068-98.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009068-98.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA CRISTINA COSTA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO JANDIR SILVA SOARES, GABRIEL DE OLIVEIRA CAMPANA registrado(a) civilmente como GABRIEL DE OLIVEIRA CAMPANA, SAULO HENDRIK MARTINS PEREIRA

APELADO: BRAULIO MOREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE MENEZES TOSAKA PARENTE, CATIA SIMONE MOREIRA, GILENO ANDRADE DE ALMEIDA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO POR VÍCIO FORMAL DE PROTOCOLO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração anteriores por descumprimento reiterado de determinações judiciais para regularização do protocolo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise dos princípios da instrumentalidade das formas, primazia do julgamento de mérito, cooperação processual e garantias constitucionais de acesso à justiça, contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Inexiste omissão quanto ao princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), porquanto o acórdão embargado consignou expressamente que tal princípio não possui caráter absoluto e não se presta a legitimar a inércia da parte diante de determinações judiciais reiteradas para regularização do ato processual.

4 - Não há lacuna argumentativa quanto aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e da cooperação (art. 6º do CPC), tendo o acórdão registrado que tais princípios não se sobrepõem ao cumprimento de requisitos processuais mínimos quando a parte, devidamente intimada com prazo e advertência expressa, opta pela inércia.

5 - O acórdão enfrentou de forma fundamentada a observância do art. 932, parágrafo único, do CPC, demonstrando que a parte foi intimada por duas vezes para regularização do vício, com advertência sobre as consequências do não atendimento, de modo que a persistente inércia conduziu ao não conhecimento do recurso.

6 - As garantias constitucionais de acesso à justiça, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incisos XXXV e LV, da CF) foram expressamente abordadas, assentando-se que não há violação quando o jurisdicionado tem assegurada a oportunidade de exercer plenamente seus direitos processuais e, por ato próprio, deixa de fazê-lo.

7 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo inadmissíveis quando a parte, a pretexto de apontar vícios, busca a adoção de conclusão diversa daquela alcançada pelo Colegiado.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 277, 932, parágrafo único, e 1.022; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.952.355/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; STJ, AgInt no AREsp 2043112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8009068-98.2022.8.05.0146
, em que figura como embargante
SANDRA CRISTINA COSTA DA SILVA SANTOS
e como embargados
BRAULIO MOREIRA DA SILVA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04